Tribunal: TJPA
Processo: 0824490-18.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824490-18.2025.8.14.0000

PACIENTE: ERLESON SANTOS PAIVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0824490-18.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0000141-25.2020.8.14.0043

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: ERLESON SANTOS PAIVA

IMPETRANTE: DR. DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PORTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO POR CRIME CONEXO. TEMA 1.068 DO STF. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INAPLICABILIDADE DAS ADCS 43, 44 E 54. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus liberatório com pedido liminar impetrado em favor de réu condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 2º, §4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013, após absolvição quanto aos crimes dolosos contra a vida (art. 121, §2º, incisos I e VI, do CP). Ao final da sessão plenária, o Juízo Presidente determinou o recolhimento imediato ao cárcere, com fundamento exclusivo na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068. A impetrante sustenta constrangimento ilegal, ao argumento de inaplicabilidade do precedente às hipóteses de condenação exclusiva por crime conexo e ausência de fundamentação idônea para prisão cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 autoriza a execução imediata da pena quando a condenação proferida pelo Tribunal do Júri recai exclusivamente sobre crime conexo, após absolvição quanto ao crime doloso contra a vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068), fixa a tese de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.

4.

A tese possui fundamento direto no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, que assegura a soberania dos veredictos como garantia institucional do Tribunal do Júri.

5.

O enunciado vinculante refere-se de forma ampla à “condenação imposta pelo corpo de jurados”, sem distinguir entre crimes dolosos contra a vida e crimes conexos submetidos ao Júri por força do art. 78, I, do Código de Processo Penal.

6.

A Reclamação nº 74.118 reafirma a obrigatoriedade de observância do Tema 1.068 e assenta que decisões que afastam a execução imediata com base nas ADCs 43, 44 e 54 configuram afronta à autoridade do precedente vinculante.

7.

O distinguishing exige demonstração de distinção fática relevante quanto à ratio decidendi, a qual, no Tema 1.068, reside na soberania do órgão julgador e não na natureza específica do delito.

8.

A condenação por crime conexo emana do mesmo Conselho de Sentença constitucionalmente investido de soberania, razão pela qual não se admite fracionamento da autoridade do veredicto popular.

9.

As ADCs 43, 44 e 54, ao declararem a constitucionalidade do art. 283 do CPP, estabelecem regra geral de vedação à execução provisória da pena, mas o próprio Supremo Tribunal Federal reconhece exceção constitucional específica para condenações proferidas pelo Tribunal do Júri.

10.

Não há ilegalidade ou abuso de poder na determinação de recolhimento imediato ao cárcere com fundamento direto em precedente vinculante da Suprema Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação imposta pelo Conselho de Sentença, independentemente da natureza do crime julgado.

2.

A condenação por crime conexo proferida pelo Tribunal do Júri submete-se à tese firmada no Tema 1.068 do STF.

3.

As ADCs 43, 44 e 54 estabelecem regra geral de vedação à execução provisória da pena, que comporta exceção constitucional específica nas condenações oriundas do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, §2º, incisos I e VI; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §4º, inciso I; CPP, arts. 78, I, 283 e 312; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1.068 da repercussão geral); STF, ADCs 43, 44 e 54; STF, Rcl 74.118.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
da impetração

e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0824490-18.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0000141-25.2020.8.14.0043

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: ERLESON SANTOS PAIVA

IMPETRANTE: DR. DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PORTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido liminar, impetrado em favor de
ERLESON SANTOS PAIVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Portel, que determinou o recolhimento imediato do paciente ao cárcere após julgamento pelo Tribunal do Júri, nos autos da Ação Penal nº 0000141-25.2020.8.14.0043.

Consta que o demandante foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e VI, do Código Penal, por duas vezes, em concurso com o art. 2º, §4º, incisos I e II, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa).

Após regular instrução, o coacto foi pronunciado e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. O Conselho de Sentença deliberou pela absolvição deste quanto aos crimes dolosos contra a vida, condenando-o, contudo, pelo crime conexo.

Encerrada a sessão plenária, o Juiz Presidente procedeu à dosimetria da pena, fixando-a em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Foi determinada a prisão imediata do paciente para início do cumprimento da reprimenda, com fundamento exclusivo na tese firmada no Tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

Irresignada, a impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que o precedente vinculante invocado não se aplica ao caso concreto, uma vez que o paciente foi absolvido pelo crime doloso contra a vida, subsistindo condenação apenas por crime conexo.

Invoca, para tanto, a técnica do distinguishing, afirmando que a
ratio decidendi
do Tema 1.068 estaria circunscrita às condenações por crimes dolosos contra a vida.

Argumenta, ainda, que, na hipótese de condenação exclusiva por crime conexo, deve prevalecer o entendimento firmado nas ADCs 43, 44 e 54, que declararam a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, vedando a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, ressalvadas as hipóteses de prisão cautelar devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP.

Aduz que a decisão coatora não apresentou fundamentação autônoma apta a justificar a decretação de prisão preventiva, limitando-se a aplicar o Tema 1.068, inexistindo demonstração concreta do
periculum libertatis
.

Ressalta que o demandante é reincidente, mas cumpria pena em regime aberto há mais de quatro anos sem notícia de novos delitos, tendo comparecido espontaneamente à sessão plenária do Júri, o que evidenciaria ausência de risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Requereu, liminarmente, a imediata revogação da ordem de prisão, assegurando ao paciente o direito de recorrer em liberdade, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações à autoridade coatora e remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.

O Juízo Originário atendeu à solicitação em 24/11/2025, por meio do Ofício nº 069/2025, destacando que:

“(...)

O feito originou-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor de vinte e cinco acusados, para apuração dos homicídios que vitimaram ANDERSON FERREIRA PINTO e IVONETE RODRIGUES DE FREITAS. Segundo a exordial acusatória, os crimes teriam sido praticados entre 03/10/2019 e 18/10/2019, no contexto das atividades de uma organização criminosa denominada "FUT DOS CRIA", da qual os denunciados supostamente fariam parte. A vítima ANDERSON FERREIRA PINTO foi assassinada em 09/09/2019, e a vítima IVONETE RODRIGUES DE FREITAS, em 15/09/2019, ambos por supostamente colaborarem com as forças policiais.

A denúncia foi recebida, e o processo seguiu sua regular tramitação. Em razão da complexidade e do elevado número de réus, o feito foi desmembrado em relação a alguns acusados.

Após a fase de instrução, foi proferida decisão de pronúncia em face do paciente e de outros corréus, para que fossem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. A referida decisão foi objeto de Recurso em Sentido Estrito interposto por outro pronunciado, ao qual o Egrégio Tribunal de Justiça do Pará negou provimento, mantendo inalterada a sentença de pronúncia, que transitou em julgado.

Quanto à marcha processual, cumpre salientar que, superada a fase recursal, as partes foram intimadas para os fins do artigo 422 do Código de Processo Penal, tendo o Ministério Público e as defesas apresentado seus respectivos róis de testemunhas para o julgamento em Plenário.

Por meio da decisão de ID. 135833986, datada de 03 de outubro de 2025, este Juízo determinou a reunião do presente feito com o processo desmembrado de nº 0001721-90.2020.8.14.0043, para a realização de julgamento conjunto. Na mesma oportunidade, foi designada a sessão plenária do Tribunal do Júri para os dias 03 e 04 de novembro de 2025, com início às 09:00 horas.

Realizada a sessão plenária do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença absolveu o paciente quanto ao crime do artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal, e o condenou nas sanções do crime do artigo 2º, §4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013. Ao final da sessão, após a dosimetria, ao paciente foi atribuída uma pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Ressalta-se que, por se encontrar solto, e tendo em vista a tese firmada no Tema 1068 do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu, com efeito vinculante, a orientação de que "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada", foi determinado o recolhimento imediato do paciente ao cárcere, com expedição de mandado de prisão e guia provisória para início do cumprimento da pena.

Este juízo compreendeu que a decisão soberana dos jurados deve prevalecer, inclusive porque, ao absolver o paciente do crime contra a vida, reafirma sua própria competência para julgar, também, o crime conexo. Respeitado entendimento diverso, é a decisão dos jurados a soberana, seja ela em relação ao crime contra a vida ou mesmo quanto aos demais de sua competência. Ao final de uma condenação pelo voto popular, não há como cogitar que o réu deixe o plenário sem o imediato cumprimento daquela decisão, que por ordem constitucional deve ser havida como soberana.

Atualmente, o feito aguarda o decurso do prazo recursal.

(...)” Id.

31730383 [
destaquei
]

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 32189011).

Acolhida
a prevenção apontada a mim apontada (Id. 32249322), vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche todos os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Na impetração, a Defensoria Pública sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que o Tema 1.068 não se aplica ao caso concreto, pois o paciente foi absolvido do crime doloso contra a vida, remanescendo condenação apenas por crime conexo, razão pela qual invoca a técnica do
distinguishing
. Defende, ainda, que, nessa hipótese, deve prevalecer o entendimento firmado nas ADCs 43, 44 e 54, que vedam a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado, salvo se presentes os requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP). Alega, por fim, que a decisão impugnada não apresentou fundamentação concreta para a prisão cautelar, inexistindo demonstração do
periculum libertatis
, destacando que o paciente cumpria regularmente regime aberto e compareceu espontaneamente ao julgamento, o que evidenciaria ausência de risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Razão não lhe assiste. Explico.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.235.340/SC, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.068), firmou a seguinte tese de que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”

Tal entendimento funda-se diretamente no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição da República, que assegura a soberania dos veredictos como garantia institucional do Tribunal do Júri.

A tese firmada é expressamente ampla e se refere à “condenação imposta pelo corpo de jurados”, não estabelecendo qualquer distinção quanto à natureza do delito julgado — seja crime doloso contra a vida, seja crime conexo submetido ao julgamento popular por força do art. 78, I, do Código de Processo Penal.

A controvérsia ora submetida a julgamento foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 74.118
[1]
, ocasião em que a Corte reafirmou a obrigatoriedade de observância do Tema 1.068, inclusive em hipóteses nas quais se questionava a extensão da execução imediata às condenações proferidas pelo Tribunal do Júri.

Na Rcl 74.118, o STF assentou que decisões judiciais que afastem a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de aplicação das ADCs 43, 44 e 54 ou de interpretação restritiva da tese fixada no Tema 1.068, configuram afronta à autoridade do precedente vinculante firmado sob o regime da repercussão geral.

Ficou consignado que a exceção estabelecida no Tema 1.068 constitui desdobramento direto da soberania dos veredictos, possuindo fundamento constitucional próprio e não se subordinando à regra geral da vedação à execução provisória da pena.

Portanto, não cabe ao intérprete restringir a abrangência da tese firmada, sob pena de esvaziamento da autoridade das decisões do Supremo e violação ao art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

Em sequência, destaco que a técnica do
distinguishing
exige a demonstração de distinção fática relevante em relação à
ratio decidendi
do precedente.

No Tema 1.068, a razão de decidir não reside na natureza específica do crime doloso contra a vida, mas na qualidade da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente investido de soberania.

A circunstância de o demandante ter sido absolvido do crime de homicídio e condenado apenas pelo crime conexo não descaracteriza o fato essencial: a condenação foi imposta pelo Tribunal do Júri.

A decisão condenatória, portanto, emana do mesmo órgão constitucional cuja soberania foi afirmada pelo Supremo Tribunal Federal. A fragmentação pretendida pela impetrante — distinguindo entre condenação pelo crime principal e pelo conexo — carece de amparo constitucional e jurisprudencial.

É certo que, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 283 do CPP, assentando que:

“Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva.”

Contudo, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.068, estabeleceu exceção específica para as condenações proferidas pelo Tribunal do Júri.

A Rcl 74.118 reafirmou que não há contradição entre os precedentes, mas coexistência entre regra geral e exceção constitucionalmente fundada.

Assim, não há ilegalidade manifesta ou abuso de poder.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da impetração e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
“(...)

Por unanimidade, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) manteve decisão da Justiça do Pará que determinou o imediato cumprimento da pena de um homem condenado a oito anos de prisão pelo crime de estupro.
Segundo o colegiado, a soberania das condenações do Tribunal do Júri é mantida, mesmo que a condenação não seja por crime contra a vida.

No caso examinado pelo colegiado, o homem foi denunciado por tentativa de homicídio e estupro em Dom Eliseu (PA). Submetido a julgamento, o júri o absolveu da tentativa de homicídio, mas o condenou por estupro, o que levou o juiz presidente do júri a determinar o cumprimento imediato da pena.

Na Reclamação
(Rcl) 74118
, a Defensoria Pública do Pará sustentava que, como foi absolvido da acusação de crime contra a vida, o réu deveria ter direito a recorrer em liberdade, como ocorreria se o julgamento pelo crime de estupro tivesse sido feito pelo juiz da vara criminal, e não pelo júri. Segundo a Defensoria, a decisão teria desrespeitado o entendimento do STF de que a pena só deve começar a ser cumprida depois de encerrada a possibilidade de recursos (trânsito em julgado).

Para a ministra Cármen Lúcia (relatora), a decisão da Justiça do Pará não viola a presunção de inocência, pois segue o entendimento pacificado do STF de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena (Tema 1068 da repercussão geral).

Ela salientou que, a partir do momento em que foi fixada a competência do júri para julgar o caso, em razão da tentativa de feminicídio, não importa o crime pelo qual se deu a condenação. “Nenhum tribunal tem o poder de substituir decisões do tribunal do júri”, afirmou.

O ministro Luiz Fux acompanhou a relatora por questões processuais, reservando-se para julgar o tema da execução imediata do crime conexo (que foi praticado durante a execução do crime contra a vida) em outra oportunidade.

Competência do Tribunal do Júri

O Tribunal do Júri é um órgão do Poder Judiciário que julga crimes dolosos contra a vida, como homicídio e feminicídio, e crimes relacionados a estes (conexos). A Constituição Federal prevê a soberania do júri popular, ou soberania dos veredictos, que visa garantir a independência das decisões populares e assegurar que a análise dos fatos fique a cargo da sociedade. Os recursos de apelação podem resultar em alteração da pena ou na determinação da realização de outro julgamento, mas o veredicto – culpado ou inocente – não pode ser alterado por outros tribunais.

(...)”destaquei -
https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-mantem-cumprimento-imediato-de-pena-de-condenado-pelo-tribunal-do-juri-por-estupro/

Belém, 15/05/2026